Tribunal: CARF
Processo: 12670.000204/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000204/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
RAIMUNDO VIANA DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Apesar de tentar esclarecer que os valores decorrentes de previdência privada
declarados teriam natureza diversa, não é possível nesta fase processual a
retificação da declaração do contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Para que seja garantido o direito à dedução, condiciona-se à comprovação
dos requisitos exigidos na legislação.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
A dedução para o caso deve vir acompanhada de documentos para que possa
ser reconhecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis recebidos devem ser somados para efeito de
tributação na declaração. Não cabe a retificação da declaração do contribuinte
neste momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000204/2009-83
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000204/2009-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 128/136 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 04 e seguintes,
emitido em 19/01/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas, Previdência Privada/FAPI, dependentes e instrução.
Totalizando R$79.746,16 de deduções glosadas (R$71.535,04 + R$399,12 +
R$3.816,00 + R$3.996,00, respectivamente).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Alega que a documentação juntada comprovaria o direito as deduções declaradas.
Alega, com relação a omissão de rendimento, ter apresentado os valores constantes do
informe de rendimentos do INSS.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 128):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis recebidos devem ser somados para efeito de tributação na
declaração.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte, compete a fiscalização efetuar a glosa da
compensação. Verificado erro no cálculo, cabe fazer a correção.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000204/2009-83

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
(...)
Isto posto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário pelas razões de fato e de direito
analisadas, como a seguir se demonstra:
(...)

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 141/148 em que requereu, em apertada síntese: a) o reconhecimento dos
recibos referentes às despesas médicas; b) o reconhecimento de Vivência Rodrigues de Macedo
(madrasta) como dependente c) o valor de R$ 399,12 não seria de previdência privada, mas seria
desconto da Prefeitura para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente;
e d) não teria ocorrido a omissão de rendimento próprio.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas:
No tocante à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister
observar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de
cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000204/2009-83

I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Além dos dispositivos acima transcritos, as deduções com despesas médicas
foram regulamentadas no art. 80, § 1o, incisos I e III do RIR/99:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no. ano-calendário, a . médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortópédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n9 9.250, de 1995, art. 89, inciso II, alínea "a"). -
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o): (...)
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “ a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do
declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as
condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de comprovar
materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando instado a tal.
A decisão recorrida tratou especificamente do caso em questão:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000204/2009-83

Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Os documentos de fls.93 e 94 (R$321,30 — João Lício Vieira Junior), 97 (R$108,00-
Rosa Maria Roma — se refere a vacina, hipótese não dedutível), 97 (R$180,00 — Luis
Antônio Aidar), 100 a 103 (R$13.200,00 — Ana Cristina S. Pereira) e 114 a 118
(R$6.000,00 — Maria Helena Conte) não podem ser aceitos para fins de comprovação
do direito a dedução declarada pois não atendem todos os requisitos do inc. III, §2° do
art.8° da Lei n° 9.250/95 (ausência de endereço). Mantenho as glosas.
Os já citados documentos, os documentos de 95 e 96 (R$ 11.100,00 - Gysela Cyntia S.
Augusto), 98 e 99 (R$3.520,00 — Kátia M. D. M. Sanches), 104 a 109 (R$13.000,00 —
Luiz Guilherme M. Ruffo), 110 a 113 (R$13.200,00 — Ingrid Fernandez de Barros),
119 (R$330,00 — Maria Christina Coelho Loyo) e os demais documentos trazidos aos
autos não alteram o fato de que não foi feita a prova do efetivo pagamento (art. 80, II,
"a" da Lei n° 9.250/95), desenvolvendo-se o argumento mais a frente. A prova
definitiva da realização das despesas médicas deve ser feita com a prova do pagamento
das mesmas. Mantenho as glosas.
No caso em questão, não foram comprovados os pagamentos, de modo que deve
ser mantida a glosa.
Da dedução de previdência privada /FAPI
Quanto a este ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo
e utilizo como razão de decidir:
O documento de 11.30 não comprova o direito a dedução relativa a Previdência
Privada/FAPI. Além do aspecto desenvolvido logo abaixo, cabe observar que a forma
como a informação é apresentada no documento de f1.30 não permite concluir pelo
direito a incluir tal valor em qualquer espécie de dedução para fins de imposto de renda,
seja dedução de previdência oficial, seja dedução de previdência privada. Mantenho a
glosa
Sobre o tema, cabe observar que a Previdência Privada ou complementar constitui, em
regra, um meio de acumulação de recursos que objetiva complementar o benefício de
aposentadoria, pago pelo INSS.
Dentro das espécies de planos, o mercado disponibiliza o PGBL — Plano Gerador de
Beneficio Livre, e o VGBL — Vida Gerador de Beneficio Livre.
Ambos visam acumulação de recursos e a transformação deles em renda futura.
Para o produto PGBL, há incentivo fiscal relativo à dedução das contribuições pagas
(somada aquelas feitas a título de FAPI, quando houver) da base de cálculo do IR em
até 12% da renda bruta anual, desde que exista contribuição ao regime geral ou próprio
de servidor público.
De forma resumida, o VGBL constitui um produto semelhante ao PGBL, na medida em
que visa acumulação de recursos e a transformação em renda futura. Entretanto,
apresenta diferença no que toca ao tratamento tributário conferido ao PGBL. Como a
tributação de IR incide somente sobre os rendimentos do capital investido, ou seja,
sobre o ganho de capital (de forma diversa do que ocorre com o PGBL, em que há
incidência do IR sobre o valor total do saque), no VGBL não é possível que o cliente
deduza as contribuições da base de cálculo do IR.
Esta é a principal diferença destes produtos VGBL e PGBL: a viabilidade ou
impossibilidade de realizar a dedução dos aportes efetuados da base de cálculo do IR
Portanto, caso o produto seja da espécie VGBL com opção de tributação progressiva
compensável, o cliente não poderá realizar a dedução dos aportes ou contribuições da
base de cálculo do IR, porém, no momento do resgate, ou no recebimento dos
benefícios, a tributação será feita na parte equivalente ao rendimento, com tributação
antecipada na fonte e os valores poderão ser compensados na DIRPF.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000204/2009-83

Podemos inferir que no PGBL o IR incide sobre as contribuições e benefícios, enquanto
que no VGBL incide somente nos benefícios ou resgate.
Desta forma, torna-se necessário para analisar a dedutibilidade das despesas de
previdência privada esclarecer qual tipo de plano que o contribuinte contratou.
A documentação apresentado pelo contribuinte, com o intuito de comprovar as despesas
com previdência privada não esclarece exatamente qual o tipo de plano de previdência
que o contribuinte possui.
Assim, o citado documento não é hábil a comprovar a dedução de despesas com
previdência privada pleiteado na DIRPF.
Por outro lado, alega que o valor de R$ 399,12 não seria de previdência privada,
mas seria desconto da Prefeitura para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de
São Vicente. Entretanto, analisando a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física –
DIRPF, tal valor foi declarado como de Previdência Privada/FAPI e como não é possível
retificar a declaração do imposto sobre a renda, a glosa deve ser mantida.
Dependentes
Com relação à dependente Vivência Rodrigues de Macedo, conforme esclarecido
a posteiori pelo contribuinte, é madrasta do recorrente, que a incluiu como dependente.
Entretanto, esta situação não encontra amparo legal, conforme consta do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR (Decreto no 3.000/1999), vigente à época:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
O requerente não trouxe qualquer comprovação de relação de dependência, como
certidão de nascimento, termo de tutela ou curatela, etc, da dependente.
Não obstante, em cumprimento ao princípio da verdade material, foram feitas
pesquisas nos sistemas RFB com o fito de comprovar que a Sra. Vicência Rodrigues de Macedo
seria sua dependente, não obtendo êxito nesta análise. Por outro lado, apenas em sede de recurso
voluntário, o recorrente afirma que seria sua madrasta, além disso, não comprovou que não
aufere rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal, cuja prova era do
contribuinte trazer esta prova.
Sendo assim, não é possível reconhecer a dependência de Vivência Rodrigues de
Macedo.
Omissão de rendimento próprio.
Quanto a este ponto, transcrevo trecho da decisão de primeira instância, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
Os rendimentos tributáveis do contribuinte, provenientes do trabalho assalariado e
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem
como quaisquer proventos ou vantagens percebidas são considerados sujeitos à
tributação do Imposto de Renda na Fonte, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1°, 2°, 3° e parágrafos
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000204/2009-83

da Lei n° 7.713/1988 e artigos 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto
n°3.000/99 do RIR/99; entre outros.
Com relação ao rendimento informado em DIRPF (f1.11) relativo ao CNPJ n°
29.979.036/0361-70 (Instituto Nacional de Seguro Social) (R$26.141,66 de rendimento
tributável com R$1.471,11 de IRRF) verifiquei em consulta ao sistema (SIEF — DIRF)
a existência de duas DIRFs:
a) 0561-rendimento do trabalho assalariado - R$26.141,66 (com R$1.471,11 de IRRF).
b)0588-rendimento de trabalho sem vínculo empregatício — R$12.907,80 (com
R$1.368,96 de IRRF)
A sorna de ambas ("a" e "b") totalizam R$ 39.049,46 (com R$2.840,07), que, após
batimento com o valor informado em DIRPF citado acima, resultou na verificação da
omissão de rendimento de R$12.097,80 (com o acréscimo de R$1.368,96 de IRRF em
favor do contribuinte). Mantenho o lançamento.
Por outro lado, o contribuinte, em sede de recurso praticamente confessa os erros,
nos seguintes termos:
(...)
Aposentadoria: R$18.098,24 e não R$17.598,24 como declarado erroneamente —
retido R$725,26. Sendo que, já estou efetuando o pagamento da diferença, rogando a
este conselho, que haja relevação das multas, pois não houve dolo, fraude nem má-fé,
por parte deste contribuinte.
Como serviços prestados ao INSS junto neste ato comprovante de recebimento de
R$14.873,40 com IR retido de R$927,84. Informo que na declaração foi informado
erroneamente o valor de R$18.717,00, com retenção na fonte de R$1.433,01, ou seja,
também um valor a maior.
Sendo assim, tendo confessado os equívocos que deram origem à presente
autuação e por não ser possível retificar a declaração nesta via processual, não prospera a
alegação do recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital